Tribunal: STF
Processo: RHC 234031
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. QUALIFICADORA EVIDENCIADA POR PROVA ORAL: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 787.586/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, ante o cometimento do crime do art. 155, § 4º, incs. I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. 



    4. No STJ, o ministro relator denegou a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, seguindo-se à formalização do citado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido.



    5. Neste recurso em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de exame pericial. Aponta inobservado o disposto no art. 158 do Código de Processo Penal. Diz não ser possível o suprimento pela prova testemunhal. Argumenta ter “motivação claramente inidônea para afastar a necessidade de perícia, já que, o exame indireto deve ser realizado de forma excepcional”.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação no tocante ao excesso impugnado. No mérito, busca o afastamento da qualificadora alusiva ao rompimento de obstáculo, com o consequente redimensionamento da pena.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou manifestação opinando pelo desprovimento do recurso (e-doc. 93). 



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao manter a visão adotada pelo Juízo de primeira instância, refutou a alegação referente ao afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, apontando comprovada essa circunstância por meio da prova oral coligida aos autos do processo-crime. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Adianta-se que razão não lhe assiste.



    No que concerne à qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, o apelante alega que o fato não foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, ressaltando que não foi realizado laudo pericial, tampouco consta a imagem do cadeado que supostamente teria sido rompido. 



    Acerca da ausência de laudo pericial, este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "o laudo pericial é prescindível para comprovar o rompimento de obstáculo, quando há outros meios de prova nos autos que o demonstram" (Apelação Criminal n. 0000943-05.2014.8.24.0027, de Ibirama, rel. Des. Carlos Alberto Civinsld, j. 10-5-2016).



    Na presente hipótese, muito embora não tenha sido realizada a perícia técnica e não conste fotografias, o rompimento de obstáculo pôde ser evidenciado por meio da prova oral coligida aos autos.



    Em juízo, a vítima Gustavo Imroth declarou que: "[...] a casa não foi arrombada, mas sim uma despensa localizada na parte de baixo da casa. Afirmou que para entrar, eles estouraram o cadeado da porta. Contou que Gilson viu o acusado deixando o imóvel com um lava jato nas costas. Disse não saber quem estava com JONATHAN' (mídia do evento 52 - transcrição da sentença - grifou-se). 



    Na Delegacia de Polícia, o ofendido mencionou, inclusive, que efetuou os reparos logo após o acontecimento (evento 1, "INQ5"). 



    Sob o crivo do contraditório, a testemunha Gilson Junkglaus, a qual presenciou os fatos, relatou que: "[...] com a chegada dos parentes de Gustavo foi até o local e constataram ame tinha um cadeado que foi arrombado" (mídia do evento 52 - transcrição da sentença - grifou-se). 



    Perante a autoridade policial, Gilson contou a mesma versão prestada na fase judicial, destacando que: "[...] através de contato telefônico relatou o ocorrido a GUSTAVO (que estava viajando) e este, ao chegar em casa, constatou que havia sido vítima de furto, pois criminosas haviam arrombado a porta de seu porão e furtado diversos objetos, inclusive a Lava Jato" (evento 1, "INQ8" - transcrição do termo de depoimento - grifou-se).



    Nesse contexto, não restam dúvidas que o crime de furto foi praticado mediante rompimento de obstáculo, tendo em vista que a vítima e a testemunha ocular Gilson afirmaram de forma firme e coerente que o acusado arrombou o cadeado da porta da despensa, logrando êxito em subtrair diversas ferramentas (lava-jato, roçadeira, extensão elétrica, martelo e marreta).



    Logo, inviável o acolhimento do pleito de afastamento da qualificadora do artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. 



    Nesse norte, citam-se precedentes desta Corte de Justiça: (...).” (e-doc. 5, p. 3; grifos nossos).



    9. Esse entendimento foi mantido pelo STJ no ato recorrido. Confira-se a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE SER INDEVIDA A APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA ORAL COERENTE, FIRME E CLARA QUANTO AOS FATOS. SUFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME ADEQUADO. PACIENTE REINCIDENTE. 1. Não restou dúvida de que o crime de furto foi praticado mediante o rompimento de obstáculo, em razão de um testemunho que foi feito de forma firme, coerente e sem dúvida, pelo fato de ter o paciente arrombado o cadeado da porta da despensa, o que o possibilitou furtar as ferramentas. 2. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 58; grifos nossos).



    10. Não há ilegalidade a ser reconhecida. 



    11. A materialidade do delito versado no art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal, cuja prática deixa vestígios, há de ser comprovada, em regra, mediante exame de corpo de delito. Essa é a inteligência do art. 158 do Código de Processo Penal: 



    “Art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”



    12. Contudo, nos termos do artigo 167 do mesmo diploma processual, constatado o desaparecimento dos vestígios, mostra-se viável suprir a realização de exame por outros meios de prova: 



    “Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”



    13. No caso sob análise, conforme se depreende da sentença e do acórdão condenatórios, a não elaboração de perícia oficial deu-se ante o desaparecimento dos vestígios do crime, considerada a falta de preservação do local, em razão de reparo realizado pela vítima, tendo sido a materialidade referente ao rompimento de obstáculo revelada pela prova oral. 



    14. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal direciona à conclusão de que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes da Segunda Turma da Corte: 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME COMETIDO DENTRO DE ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO PENAL POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO: INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ORDEM DENEGADA. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. No caso dos autos, o delito foi praticado dentro de estabelecimento militar, não é de se desconhecer a presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do Paciente. Precedentes. 3. O valor do bem furtado (R$ 379,00, trezentos e setenta e nove reais) corresponde a mais de 50% do valor do salário mínimo nacional, à época do crime (R$ 465,00, quatrocentos e sessenta e cinco reais, Lei n. 11.944/ 2009). 4. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 111.118/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/11/2012, p. 11/12/2012; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes. 2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.” 



    (HC nº 130.265/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 31/05/2016, p. 13/06/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE ESCALADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA EVIDENCIADA POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo emprego de escalada (art. 155, § 4º, II, do CP), circunstância que foi evidenciada por meio de prova testemunhal. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se e no sentido de que, “nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito” (RHC 63516, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA, Primeira Turma, DJ 28-02-1986). 3. Ordem denegada.” 



    (HC nº 139.578-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zawascki, Segunda Turma, j. 05/11/2013, p. 21/11/2013; grifos nossos).



    15. A par disso, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias antecedentes demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; e HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



     



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator